Tribunal: TJBA
Processo: 8007246-66.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007246-66.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: LUIZ CARLOS ALVES DA CRUZ Advogado(s): Eduardo Tosto registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO, JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA, RICARDO PEREIRA GOIS IMPETRADO: quarta câmara Cível e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA QUARTA CÂMARA CÍVEL NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO ATACÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ENUNCIADO 267 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007246-66.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIZ CARLOS ALVES DA CRUZ e como impetrados quarta câmara Cível e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia em extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto do relator. JR16